Tribunal: TJMT
Processo: 1004451-34.2024.8.11.0000
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-04-16
Data de publicação: 2024-04-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004451-34.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Juros, Correção Monetária]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS]

Parte(s):

[CEFFAS SOARES DA SILVA - CPF: 571.394.581-20 (ADVOGADO), CUYABANA CERVEJARIA ARTESANAL LTDA - ME - CNPJ: 26.382.980/0001-28 (AGRAVADO), REFRIGERANTES UNIAO S/A - CNPJ: 33.724.824/0001-63 (AGRAVADO), CLOVIS JOACIL DA SILVA - CPF: 522.864.441-53 (AGRAVANTE), FRISS COMERCIO IMPORTACAO EXPORTACAO E SERVICOS LTDA - ME - CNPJ: 37.443.553/0001-29 (TERCEIRO INTERESSADO), DEJANGO RIBER OLIVEIRA CAMPOS - CPF: 842.735.501-72 (ADVOGADO), CHRISTIANO CESAR DA SILVA - CPF: 688.930.511-68 (ADVOGADO), FRISS COMERCIO IMPORTACAO EXPORTACAO E SERVICOS LTDA - ME - CNPJ: 37.443.553/0001-29 (AGRAVADO), CLAUDIO STABILE RIBEIRO - CPF: 365.942.709-82 (ADVOGADO), JOSE ANTONIO IGNACIO FERREIRA RIBAS - CPF: 551.692.101-59 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO - (202): 1004451-34.2024.8.11.0000

AGRAVANTE:
CLÓVIS JOACIL DA SILVA.

AGRAVADO:
CUYABANA CERVEJARIA ARTESANAL LTDA – ME e OUTROS.

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SUCESSÃO EMPRESARIAL. ÍNDICIOS DE SUCESSÃO IRREGULAR. IDENTIDADE DE ENDEREÇO E ATIVIDADE ECONÔMICA. RECONHECIMENTO. LEGITIMIDADE PASSIVA CONFIGURADA. PEDIDO DE BLOQUEIO DE VALORES DA EMPRESA SUCESSORA. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE DILAPIDAÇÃO PATRIMONIAL. EXECUÇÃO GARANTIDA POR PENHORA DE BENS REALIZADA NA ORIGEM. DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I - O instituto da sucessão empresarial encontra-se previsto no art. 1.146 do Código Civil, sendo imprescindível para o seu reconhecimento a ocorrência do trespasse, previsto no art. 1.143 do mesmo diploma legal.

II – Embora não seja tarefa fácil a contatação da ocorrência do trespasse, a presença de alguns indícios, dente eles o desenvolvimento de atividades no mesmo local, a realização da mesma atividade econômica e a existência de confusão entre os sócios, autoriza o reconhecimento da sucessão empresarial.

III - Havendo indícios suficientes de continuação da atividade empresarial por outra pessoa jurídica, no mesmo endereço, com o mesmo objeto social e com evidente confusão entre os sócios, não há nada o que reparar na decisão que admitiu a agravante no polo passivo da demanda executiva ajuizada contra a pessoa jurídica sucedida.

IV – Indefere-se o pedido de penhora online, eis que não restou suficientemente demonstrado dilapidação patrimonial, aliado ao fato que, a execução está garantida por meio da penhora de imóvel nos autos de origem.

V – Recurso conhecido e parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO - (202): 1004451-34.2024.8.11.0000

AGRAVANTE:
CLÓVIS JOACIL DA SILVA.

AGRAVADO:
CUYABANA CERVEJARIA ARTESANAL LTDA – ME e OUTROS.

R E L A T Ó R I O

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Eminentes pares:

Trata-se de agravo de instrumento com pedido liminar interposto por
CLÓVIS JOACIL DA SILVA
, dirigido à r. decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Terceira Vara Cível da Comarca de Várzea Grande, que, nos autos do cumprimento de sentença n. 0012623-06.2006.8.11.0002, proposta em face de
CUYABANA CERVEJARIA ARTESANAL LTDA e Outros
, indeferiu o pedido de sucessão empresarial (id. 141405524).

Em suas razões recursais, sustenta a parte agravante que a empresa MM. CERVEJARIA LTDA, inscrita no CNPJ n. 51.710.394/0001-02, está estabelecida no mesmo local da executada; que a empresa exerce a mesma atividade comercial da empresa
CUYABANA CERVEJARIA ARTESANAL LTDA
, qual seja a fabricação de bebidas “cerveja” e exploração comercial;
que há indícios suficientes para a configuração da sucessão empresarial irregular, havendo similaridade no endereço, objeto social, atividade econômica explorada;
que a sucessão empresarial irregular é comumente utilizada com o objetivo de frustrar as obrigações da empresa inadimplente; e que a sucessão empresarial alegada se deu de forma fraudulenta; a
firma que há fundado temor de tornar infrutífera a execução, razão pela qual, requer liminarmente o deferimento de bloqueio de valores ativos para determinar que a empresa MM Cervejaria LTDA, CNPJ 51.710.394/0001-02, passe a integrar os autos, privilegiando-se preferencialmente a penhora em dinheiro.

Dito isso, requer seja concedida a antecipação da tutela recursal e, ao final, o provimento do recurso para reformar a decisão agravada (id.
203982687).

Isento de custas, por ser beneficiário da justiça gratuita.

O pedido de tutela antecipada foi indeferido (id. 204712188).

Informações coligidas pelo magistrado
a quo
, informando que manteve a decisão agravada por seus próprios fundamentos (id. 205132997).

Os agravados intimados deixaram de apresentar contraminuta, conforme certidão de decurso de prazo (id. 208383169).

Vieram-me os autos conclusos para julgamento.

É o relatório.

Inclua-se em pauta de julgamento.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO - (202): 1004451-34.2024.8.11.0000

AGRAVANTE:
CLÓVIS JOACIL DA SILVA.

AGRAVADO:
CUYABANA CERVEJARIA ARTESANAL LTDA – ME e OUTROS.

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Eminentes pares:

Trata-se de agravo de instrumento com pedido liminar interposto por
CLÓVIS JOACIL DA SILVA
, dirigido à r. decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Terceira Vara Cível da Comarca de Várzea Grande, que, nos autos do cumprimento de sentença n. 0012623-06.2006.8.11.0002, proposta em face de
CUYABANA CERVEJARIA ARTESANAL LTDA e Outros
, indeferiu o pedido de sucessão empresarial (id. 141405524).

Presentes os pressupostos de admissibilidade da irresignação, dela conheço, e passo ao exame do mérito.

Preliminarmente,
cumpre registrar que em virtude da natureza
secundum eventum litis
inerente a esta espécie de recurso, o julgador está limitado ao exame do acerto ou desacerto do que foi decidido pelo juízo
a quo
, não podendo extrapolar o seu âmbito para questão estranha ao ato judicial vergastado, mesmo se tratando de matéria de ordem pública, pois não é lícito ao órgão revisor incursionar nas questões relativas ao mérito da demanda originária, sob pena de prejulgamento.

Pois bem.

Destaco que a questão em tela envolve reconhecimento de sucessão empresarial e não desconsideração da personalidade jurídica.

São institutos jurídicos totalmente distintos de tal sorte que, para o reconhecimento da sucessão empresarial não se exige demonstração dos pressupostos legais do artigo 50 do Código Civil, como o que ocorre em caso de desconsideração.

O instituto da sucessão empresarial encontra-se previsto no art. 1.146 do Código Civil, sendo imprescindível para o seu reconhecimento a ocorrência do trespasse, previsto no art. 1.143 do mesmo diploma legal.

Por oportuno, transcreve-se os dispositivos em referência:

“
Art. 1.146. O adquirente do estabelecimento responde pelo pagamento dos débitos anteriores à transferência, desde que regularmente contabilizados, continuando o devedor primitivo solidariamente obrigado pelo prazo de um ano, a partir, quanto aos créditos vencidos, da publicação, e, quanto aos outros, da data do vencimento.”

“Art. 1.143. Pode o estabelecimento ser objeto unitário de direitos e de negócios jurídicos, translativos ou constitutivos, que sejam compatíveis com a sua natureza
.”

Embora não seja tarefa fácil a constatação da ocorrência do trespasse, a presença de alguns indícios, dente eles o desenvolvimento de atividades no mesmo local, a realização da mesma atividade econômica e a existência de confusão entre os sócios autoriza o reconhecimento da sucessão empresarial.

Ademais, para o Superior Tribunal de Justiça:

“A caracterização da sucessão empresarial não exige a comprovação formal da transferência de bens, direitos e obrigações à nova sociedade, admitindo-se sua presunção quando os elementos indiquem que houve o prosseguimento na exploração da mesma atividade econômica, no mesmo endereço e com o mesmo objeto social.” (STJ - AgInt no Resp: 1837435 SP 2019/0217270-9, Data de Julgamento: 10/05/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 07/06/2022)
.

Da análise dos autos, verifica-se que a executada
CUYABANA CERVEJARIA ARTESANAL LTDA, ora agravada, inscrita no CNPJ n. 26.382.980/0001-28, era estabelecida na Rua das Flores, Loteamento 23 de Setembro, s/n, na cidade de Várzea Grande/MT, CEP: 78.110-720, e possuía como sócios Rodrigo Fernando Sguarezi e Ricardo Augusto Sguarezi, constando que ambos transferiram suas quotas para Joany Costa de Deus e Liandro Ventura da Silva, em 15/02/2021 (id. 203983675).

Por outro lado, em 01/08/2023, iniciou suas atividades a empresa
MM CERVEJARIA LTDA, inscrita no CNPJ n. 51.710.394/0001-02,
estabelecida na Rua das Flores, Loteamento 23 de Setembro, s/n, Várzea Grande/MT, CEP: 78.110-720, possuindo como sócios
MARIA CRISTINA DUARTE SILVA e FRANK BRUNO DUARTE SILVA (id. 203983676), ou seja, o mesmo endereço.

O conteúdo e a documentação colacionada pelo agravante, também levada aos autos de origem, constata-se que a empresa sucessora, exerce suas atividades no mesmo endereço que a empresa sucedida desenvolvia as dela, sendo ambas exercentes da mesma atividade comercial, qual seja, “
fabricação e comércio de cerveja artesanal, água gaseificada e bebidas não alcoólicas”,
(ids. 203983668 e 203983676).

Dessa forma, vislumbro indícios suficientes para afirmar que a empresa
MM CERVEJARIA LTDA
é sucessora da parte executada.

Ademais, há confusão entre os sócios, a ensejar o reconhecimento da sucessão empresarial.

Acerca do assunto, muito esclarece a jurisprudência pátria:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. SUCESSÃO EMPRESARIAL. INDÍCIOS. REDIRECIONAMENTO DA EXECUÇÃO. INCLUSÃO NO POLO PASSIVO. POSSIBILIDADE. PENHORA. PRONTO RECOLHIMENTO DO MAQUINÁRIO PENHORADO PARA DEPÓSITO JUDICIAL. EVIDENTE PREJUÍZO ÀS ATIVIDADES EMPRESARIAIS. NECESSIDADE DE REMOÇÃO NÃO COMPROVADA. BENS DE DIFÍCIL REMOÇÃO. DEPÓSITO EM PODER DA EXECUTADA. CABIMENTO. ART.
840
,
§ 2º
, DO
CPC
.
I - Havendo indícios de sucessão empresarial fraudulenta é justificada a inclusão da sucessora/agravante no polo passivo da execução, não sendo necessária a efetiva comprovação de transferência de bens, direitos e obrigações. II - O redirecionamento da execução fiscal não retira do novo executado as garantias da ampla defesa e do contraditório, sendo certo que lhe será oportunizado amplo debate a fim de que possa ilidir a exação tributária que lhe foi direcionada. III - É cediço que os bens móveis penhorados devem ser removidos, preferencialmente, para o depósito judicial. IV - Contudo, em se tratando de maquinário essencial ao exercício da atividade empresarial e que ainda é de difícil remoção, os bens devem ser mantidos em poder do executado, nos termos do art.
840
,
§ 2º
, do
CPC
.
(TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.21.198588-2/001, Relator (a): Des.(a) Wilson Benevides, 7ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 29/01/2023, publicação da súmula em
02
/02/
2023
).

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA. PEDIDO DE RECONHECIMENTO DE SUCESSÃO EMPRESARIAL. INDÍCIOS PRESENTES.

O deferimento do pedido de reconhecimento de sucessão empresarial é medida que se impõe quando as provas juntadas aos autos indicam a alegada sucessão.
(TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0569.11.001308-7/003, Relator (a): Des.(a) Evandro Lopes da Costa Teixeira, 17ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 21/05/2020, publicação da súmula em
25
/
05
/
2020
).

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO DE VEÍCULO. INDENIZAÇÃO. RECUSA INDEVIDA. RESPONSABILIDADE DA RÉ. SUCESSÃO EMPRESARIAL. CADEIA DE CONSUMO. FORNECEDOR APARENTE. DANOS MORAIS. CONFIGURAÇÃO. REDUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.

Consoante divulgado no Informativo nº 737, do Col. Superior Tribunal de Justiça, de 23/05/2022, a configuração de sucessão empresarial, "não exige a comprovação formal da transferência de bens, direitos e obrigações à nova sociedade, admitindo-se sua presunção quando os elementos indiquem que houve o prosseguimento na exploração da mesma atividade econômica". - Os integrantes da cadeia de fornecimento respondem solidariamente pelos danos causados (art.
25
,
§ 1º
, do
CDC
).
- É considerado "fornecedor aparente" aquele que, em virtude de seu comportamento, desperta no Consumidor a legítima confiança de ser o prestador do serviço viciado ou defeituoso.
A perda do tempo útil, decorrente da injustificada recusa quanto ao pagamento da indenização securitária, configura ofensa aos direitos da personalidade, corolários normativos da cláusula constitucional da Dignidade da Pessoa Humana (art.
1º
,
III
, da
CF
).
O valor da reparação por danos extrapatrimoniais deve ser fixado de forma proporcional às circunstâncias do caso, com razoabilidade e moderação.
(TJMG -
Apelação Cível 1.0000.22.140219-1/001
, Relator (a): Des.(a) Roberto Vasconcellos, 17ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 07/12/2022, publicação da súmula em
07
/
12
/
2022).

“
AGRAVO REGIMENTAL –
Decisão que negou provimento a agravo de instrumento – Razoabilidade – Sucessão empresarial (irregular) entre empresas – Caracterização – Endereço de fato da executada que corresponde ao mesmo trazido no registro comercial da agravante – Diferenciação entre os registros comerciais das empresas que revela a utilização de ardis para esconder a sucessão – Configurada a sucessão empresarial de fato e uso abusivo da personalidade jurídica – Desvio de finalidade caracterizado pela manutenção sob o aspecto formal da sociedade, com o fim de concentração exclusiva do seu passivo – Reconhecimento admitido diante dos elementos constantes dos autos – Decisão mantida – Regimental improvido
.
” (TJ-SP - AGT: 20282244520228260000 SP 2028224-45.2022.8.26.0000, Relator: Lígia Araújo Bisogni, Data de Julgamento: 26/05/2022, 34ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 26/05/2022).

No mesmo sentido, a jurisprudência deste Tribunal:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - SUCESSÃO EMPRESARIAL INDEFERIDA NA ORIGEM - COMPROVAÇÃO DOS REQUISITOS – IDENTIDADE DE ENDEREÇO E DE ATIVIDADE COMERCIAL - TRANSFERÊNCIA DO FUNDO DE COMÉRCIO – DECISÃO REFORMADA – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 779, INCISO II, DO CPC – RECURSO PROVIDO
. Se dos documentos juntados ao processo é possível constatar a transferência do ponto comercial, totalidade do ativo, bens, direitos e desempenho da mesma atividade da sociedade antecessora, é cenário que demonstra indícios suficientes da sucessão empresarial na modalidade de aquisição de fundo de comércio. Ingresso nos autos com observância às garantias constitucionais do devido processo legal, contraditório e ampla defesa (art. 5º, inciso LV, da CF e art. 7º do CPC), momento em que a sucessora poderá esclarecer todos os fatos em análise.”

(TJ-MT - AI: 10186989320198110000 MT, Relator: GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 03/06/2020, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 08/06/2020)
.

Assim, havendo indícios suficientes de continuação da atividade empresarial por outra pessoa jurídica, no mesmo endereço, com o mesmo objeto social e com evidente confusão entre os sócios, há que reparar a decisão singular, para admitir que a empresa sucessora figure no polo passivo da ação executiva ajuizada contra a pessoa jurídica sucedida.

Quanto à possibilidade do agravante sofrer danos irreparáveis caso não seja concedido o efeito ativo, para autorizar a realização de penhora de valores, não restou suficientemente demonstrado dilapidação patrimonial, aliado ao fato que, a execução está garantida por meio da penhora de imóvel nos autos de origem.

Ante o exposto,
PROVEJO PARCIALMENTE
o recurso para, reformar a decisão agravada, reconhecendo a sucessão empresarial e determinar a inclusão da empresa
MM CERVEJARIA LTDA
-
CNPJ 51.710.394/0001-02,
no polo passivo dos autos da presente execução, mantendo os demais termos da decisão objurgada inalterados.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/04/2024